Tribunal: TCU
Processo: 045.713/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Leonir do Carmo Amaral em face do Acórdão 5946/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Comando do Exército que, em função da renúncia ao benefício de pensão por morte de número 1686893644, a Sra. Leonir do Carmo Amaral encontra-se apta a figurar como beneficiária da pensão militar instituída por Jerônimo José Loureiro. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Leonir do Carmo Amaral e ao Comando do Exército.